Tribunal: TJMT
Processo: 1031334-51.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031334-51.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE LAURINDA DE MELLO - CPF: 019.617.821-54 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SERASA LIMPA NOME -COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo
de rigor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031334-51.2020.8.11.0002

APELANTE:

GISELE LAURINDA DE MELLO

APELADA:

OI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GISELE LAURINDA DE MELLO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Silvia Renata Anfee Souza,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito nº 1031334-51.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
OI S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, em atendimento ao princípio da sucumbência, condenou a requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, arbitradas em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
conforme se verifica da exordial, a totalidade da presente demanda gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em nome da apelante, vez que essas estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do Serasa Limpa Nome” (sic).

Sustenta que “u
ma vez reconhecida a prescrição dos débitos, caberia ao d. juízo a quo prolatar a procedência do pedido do apelante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial, abusiva e coercitiva dos mesmos
(sic).

Assevera que “
o D. Juízo a quo deixou de consignar que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do Serasa Limpa Nome já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita, dado que (i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz que propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor” (sic).

Assim, “
não há que se falar em licitude de cobranças extrajudiciais realizadas sobre débito prescrito, uma vez que essas afrontam diretamente o instituto da prescrição, expondo o consumidor as cobranças abusivas que violam a segurança jurídica pretendida pelo artigo 206, § 5º do Código Civil” (sic).

Afirma que “
muito embora a r. sentença tenha entendido que a Ré teria agido em exercício regular de direito, o próprio nome do sistema “Limpa Nome”, configura meio coercitivo para que o consumidor pague as dívidas, fazendo-o crer, sem qualquer margem para interpretação, que seu nome está sujo no mercado” (sic).

Alega que “
vem recebendo cobranças frequentes de dívidas prescritas; (ii) que o sítio eletrônico do SERASA induz o consumidor a acreditar que está com o “nome sujo no mercado” e que o pagamento da dívida aumenta, automaticamente seu score; e (iii) que o não pagamento da dívida influencia no score, este de caráter público, que influencia diretamente na concessão de crédito ao consumidor; não há dúvidas quanto à coercitividade ao pagamento” (sic).

Declara que “
restou demonstrada a ilicitude das cobranças pela apelada, bem como a influência negativa que causa ao consumidor, certo é que a r. sentença deve ser completamente reformada para declarar inexigíveis as dívidas prescritas” (sic).

A par desses argumentos, “requer-se seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença, a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do SERASA LIMPA NOME.

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 192346835).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GISELE LAURINDA DE MELLO
ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débitos em desfavor da
OI S/A,
objetivando a declaração de inexigibilidade das dívidas prescritas indevidamente inscritas na Serasa Limpa Nome e a baixa da restrição cadastral dos seguintes valores:

“Número do contrato: 5043089047-201411; data da dívida: 14/11/2014; valor atual: R$ 106,37;

Número do contrato: 5043089047-201411; data da dívida: 09/11/2014; valor atual: R$106,37;

Número do contrato: 5043089047-201412; data da dívida: 04/12/2014; valor atual: R$ 106,37;

Número do contrato: 5043089047-201412; data da dívida: 27/12/2014; valor atual: R$ 105,77;

Número do contrato: 5043089047-201411; data da dívida: 27/11/2014; valor atual: R$ 106,37, totalizando R$ 637,62 (seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos)”

Em análise do feito, a sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, em face da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que conforme se verifica da exordial, a totalidade da presente demanda gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em nome da apelante, vez que essas estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do Serasa Limpa Nome.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do SERASA LIMPA NOME.

Pois bem.

No caso, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3ªTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”.

(N.U 1004794-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, a sentença merece reforma para
declarar inexigível a dívida prescrita mensurada na inicial
.

A par desses argumentos,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexigíveis os débitos prescritos mencionados na inicial, invertendo o ônus sucumbencial, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024